Tribunal: TJES
Processo: 5013223-20.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013223-20.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIA GLAUCIONEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013223-20.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LEIA GLAUCIONEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA:
LEIA GLAUCIONEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Queixa-se a parte Autora de descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao(s) contrato(s) de empréstimo consignado não solicitado(s) junto ao Réu. Esclarece que o(s) contrato(s) impugnado(s) foi(foram) tombado(s) com a(s) numeração(numerações) 901419 26665. Busca a declaração de inexistência do(s) citado(s) negócio(s); a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do empréstimo consignado é legítima e se deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo sentenciante, bem como se é devida a correção monetária e juros sobre o valor a ser compensado.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
[...] Consta no(s) instrumento(s) a biometria facial da parte aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte Reclamante. Entretanto, não há no(s) instrumento(s) nenhuma garantia de que a parte Autora era conhecedora, ao tempo da pactuação, do seu conteúdo. A validação externa da assinatura eletrônica lançada no(s) contrato(s) não é suficiente para assegurar o conhecimento, pela parte contratante, sobre o(s) instrumento(s) que o vincularia à parte Ré ou dos seus termos. É crível cogitar que o tomador do empréstimo teria entrado em contato com o agente financeiro previamente, buscando informações sobre a incidência da taxa de juros, IOF, número de parcelas, etc. Neste cenário, poderia o Requerido anexar aos autos todas as trativas pré-contratuais, dando aso à sua sustentação de que o Consumidor teria aderido ao(s) negócio(s) de livre e espontânea vontade, o que não foi diligenciado. Além disso, a anexação da biometria facial da parte Consumidora não é meio indene de prova da sua intenção de aderir aos termos do(s) negócio(s), especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria Autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo. De igual sorte, não se pode descartar que o agente financeiro obteve acesso aos documentos de identificação pessoal da parte Autora para outra finalidade que não seja a contratação de empréstimos ou disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.[...]”.
Nesse sentido, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação, não restou demonstrada a sua validade. A insuficiência documental também levantam suspeitas quanto à veracidade. Dessa forma, evidente a contratação fraudulenta.

6
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

7
. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 2025, a restituição deve ser em dobro.

8
. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tem-se que este valor é razoável e proporcional ao dano experimentado.

9
. Por fim, por uma questão lógica, mantém-se a determinação de correção monetária e juros sobre o valor a ser compensado, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, ainda que não tenha sido postulado pela parte ré em sua peça de defesa, vez que o valor foi creditado na conta da autora.

IV.

DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.
RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11
.

Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)